Tribunal: TJMT
Processo: 1008351-30.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008351-30.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (ADVOGADO), JULIO CESAR JESUS DA SILVA - CPF: 045.631.301-09 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIO CESAR JESUS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INVIABILIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL – READEQUAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZ SENTENCIANTE – REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE
.

Embora o réu não tenha sido intimado, mas compareceu com seu defensor na audiência de instrução e julgamento, não há falar em ausência de intimação, com a consequente nulidade do ato, pois a espontaneidade no comparecimento, supre a nulidade, haja vista que oportunizado todos os meios processuais para o contraditório e à defesa do réu, inclusive, o de recorrer da sentença condenatória, porquanto intimado do resultado do julgamento na própria audiência de instrução e julgamento.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1008351-30.2021.8.11.0000

REQUERENTE: JULIO CESAR JESUS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Tuma:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Júlio César Jesus da Silva, condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Processo Criminal n. 0008379-5.2017.8.11.0064),

A sentença foi proferida em 4 de fevereiro de 2020, com trânsito em julgado em 6 de março de 2020, sem a interposição de recurso.

O revisionando sustenta que tomou conhecimento da sentença condenatória somente quando da expedição do mandado de prisão para cumprimento da pena, em 16 de fevereiro de 2021.

Nesse contexto, alega que não teve o direito de recorrer, pois sequer foi intimado da audiência de instrução e julgamento e da sentença e, assim, entende cabível a ação revisional para que seja anulada a sentença em razão da ausência de sua intimação.

De outro lado, a defesa pretende que o réu seja absolvido ante à insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Acaso mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a modificação do regime (aberto) para início do cumprimento de pena, ou, ainda, pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 87220487).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo conhecimento parcial do pedido revisional e, na parte conhecida, que seja julgado improcedente (Id.: 89261464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIO CESAR JESUS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A defesa pretende, em sede de preliminar, a nulidade da sentença em razão de o réu não ter sido intimado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, o que cerceou seu direito à defesa.

Em uma breve digressão processual, observa-se da movimentação dos autos, que o réu foi citado e, na oportunidade, comunicou ao Oficial de Justiça que não tinha advogado, nem condições financeiras para constituir um profissional (Id.: 87220491), razão pela qual foi assistido por um Defensor Público, que apresentou defesa prévia (Id.: 87220491).

Intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento (Id.: 87220491), o Oficial de Justiça certificou nos autos que não localizou o réu no endereço por ele informado.

No entanto, na audiência de instrução e julgamento, compareceram os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, o réu e as testemunhas. Na oportunidade, a sentença foi prolatada logo após a audiência e, portanto, o réu e seu defensor saíram cientes da sentença condenatória (Id.: 87220491).

Circunstância que rechaça qualquer alegação de nulidade por ausência de intimação para comparecimento na audiência de instrução e julgamento, haja vista que seu comparecimento espontâneo, na companhia de Defensor Público, supri qualquer alegação de cerceamento de defesa, pois oportunizado todos os meios processuais para o contraditório e à defesa do réu, inclusive, o de recorrer da sentença condenatória, porquanto intimado do resultado do julgamento na própria audiência de instrução e julgamento.

A propósito, em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
“o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)”
(AgRg no RHC 130.655/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

No mesmo sentido, importante lembrar que
“Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte”
(HC 541.162/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 15/06/2021).

Por tais razões, REIJEITO a preliminar aventada pela defesa do revisionando.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional está fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

A revisão
embasada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, tem por escopo rescindir a coisa julgada, apenas quando a condenação houver sido lançada contra texto de lei ou a prova dos autos caracterizar evidente erro judiciário.

No caso em tela, a ação revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.

De início, a defesa sustenta que não existem elementos probatórios suficientes a condenar Júlio César Jesus da Silva, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta que, nos termos da denúncia, em 22 de junho de 2017, o réu foi surpreendido com 0,8 (oito miligramas) de pasta-base de cocaína, que seria usada para consumo pessoal.

Além do mais, afirma que a informação que chegou à polícia, feita por três alunos, de que tinha um suspeito de bermuda jeans e camisa vendendo entorpecentes, nos arredores da UNIC, é frágil a evidenciar à pessoa do revisionando, pois, ao menos foram indicadas as cores das vestes e quaisquer características que pudessem identificá-lo. Aliado a esse fato, a defesa alega que os alunos não foram sequer chamados a depor na delegacia nem em juízo.

Sob este enfoque, depreca pela absolvição do réu, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Nada obstante, o revisionando teve oportunidade para trazer tais argumentos em sede de apelação, e não os trouxe, pois não recorreu da sentença condenatória.

A jurisprudência é assente no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada para reavaliar a prova, as teses examinadas e a condenação imposta, sem qualquer elemento novo que apoie a pretensão da parte, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidencia dos autos, consoante previsão do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“
In casu
, não há que se falar em violação ao art. 621 do CPP, porquanto os fundamentos invocados pela Corte de origem para julgar improcedente o pedido revisional estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando à servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica” (AgRg no AREsp 1846669/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Em igual sentido, é assente a jurisprudência nesta Corte de Justiça:

“A revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do Juiz, em que pode estruturar a sua persuasão íntima à custa das provas colhidas no contraditório judicial e, também, em elementos extraídos do I. P. desde que não se faça dessa fonte a única a fornecer dados para a formação da convicção do magistrado” (N.U 1025472-08.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

De outro lado, o revisionando pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a alteração do regime inicial para cumprimento de pena (aberto).

No que diz respeito à pena, com a possibilidade de alteração, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, assinalo, desde logo, que o instituto da revisão criminal não se presta a viabilizar a rediscussão dos critérios adotados para sua fixação.

A alteração do julgado para essa finalidade somente é possível nas situações de
erro técnico flagrante
ou de
injustiça explícita,
o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada:

“Sobre a dosimetria da reprimenda, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade - elementos inexistentes no presente caso” (AgRg no REsp 1896214/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Mas, ainda que assim não fosse, observa-se que, no caso
sub examine,
não cabia fixar as penas nos moldes preconizados pelo revisionando, com o consequente reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, o juiz de primeiro grau, não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais, pelo que, fixou a pena no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado registrou que
“ausentes agravantes porque apesar de condenado pelo crime do tráfico nos autos 9602-44.2017.811.0064, transitou em julgado aos 02/maio/2018 (doc. Anexo). Ausentes atenuantes”
, fixou a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estipulou a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Contudo, embora o magistrado não tenha se manifestado expressamente a respeito da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, mas ter reconhecido os maus antecedentes para obstar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, adiro ao parecer do Procurador de Justiça no sentido de que para o reconhecimento do tráfico privilegiado
“pressupõe a presença dos requisitos da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), o que não se verifica no caso, ante a reiteração delitiva e demonstração de dedicação à atividade criminosa, conforme se infere dos antecedentes criminais (ID. 87220491, pág. 53/55)”
. Circunstância que obstaculiza o reconhecimento as minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Feitas essas ponderações, não se pode deixar de observar que a propositura da presente ação revisional – parece ter derivado simplesmente da ânsia do revisionando de alcançar um beneplácito ainda maior desta Corte.

E desse entendimento não diverge a doutrina, como preleciona MIRABETE (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed. Atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 1354), para quem
“a revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”.

Portanto,
considerando a ausência de qualquer argumento apto do revisionando quanto ao fundamento dos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, impende concluir que a ação merece ser julgada improcedente, uma vez que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida intacta a justa e correta decisão criticada.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCENTE
a ação revisional interposta por Júlio César Jesus da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022